Tribunal: STF
Processo: RE 1245747
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECRETO LEI Nº 1.537/1977 – RECEPÇÃO – PRECEDENTE DO PLENO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    MANDADO DE SEGURANÇA. AUTARQUIA FEDERAL. EMOLUMENTOS. SERVENTIAS DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ISENÇÃO EM FAVOR DA UNIÃO E AUTARQUIAS. DECRETO-LEI Nº 1.537, DE 1977, ART. 1º. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 236, §2º. Está isenta a União Federal e suas autarquias ao pagamento de emolumentos devidos por atos praticados em seu benefício pelos titulares das serventias de registro de imóveis, por força do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.537, de 1977, compatível com o §2º do art. 236 da Constituição Federal. 
    No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 24, inciso IV; 150, § 6º; 151, inciso III; e 236, § 2º, da Constituição Federal. Segundo sustenta, a competência da União para a definição de critérios alusivos a emolumentos cobrados por atos praticados pelos serviços notariais e de registro limitou-se a fixação de norma gerais, não alcançando a outorga de isenção, considerada a especificidade de matéria. Alega não ter sido recepcionado pela Constituição Federal o Decreto Lei nº 1.537/1977. 
    2. A decisão impugnada está em harmonia com o entendimento deste Tribunal. O Pleno, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 194, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça de 13 de outubro de 2020, assentou ter sido recepcionado pela Constituição Federal o Decreto Lei nº 1.537/1977. Na ocasião, votei vencido por concluir não ter o artigo 236, § 2º, da Lei Maior conferido à União a prerrogativa de criar autoimunidade pelo pagamento de serviços públicos prestados por particulares. Confiram a ementa formalizada:
    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECRETO-LEI 1.537/1977. ISENÇÃO DA UNIÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS EM OFÍCIOS E CARTÓRIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS E DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. ART. 236, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO NO ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS SOBRE EMOLUMENTOS. RECEPÇÃO. PROCEDÊNCIA. 
    1. A atividade exercida pelos notários e oficiais de registro constitui modalidade de serviço publico, devendo, portanto, obediência as regras de regime jurídico de direito publico. 
    2. O Decreto-Lei 1.537/177, ao instituir isenção para a União do pagamento de custas e emolumentos aos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis e de Registro de Títulos e Documentos, disciplina, em caráter geral, tema afeto à própria função pública exercida pelos notários e registradores, conforme previsto no § 2º do art. 236 da Constituição da República. Competência legislativa da União. 
    3. Viola o art. 236, § 2º, da Constituição Federal, ato do poder público que nega à União o fornecimento gratuito de certidões de seu interesse. 
    4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. 
    3. Ante o precedente, ressalvada a óptica pessoa, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de novembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator